Tribunal: TJES
Processo: 5002280-89.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002280-89.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL
APELADO: CIDADE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002280-89.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL
APELADO: CIDADE MARMORES E GRANITOS LTDA, DIEGO CORTEZ DILEM, MARIANA SAMPAIO SANDRINI DILEM
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A
Advogado do(a) APELADO: ALAN CORTEZ DILEM - ES34584-A
Advogado do(a) APELADO: ALAN CORTEZ DILEM - ES34584-A
Advogado do(a) APELADO: ALAN CORTEZ DILEM - ES34584-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL
em face da r. sentença de ID nº 3088392, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação monitória por ele ajuizada em face de
CIDADE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
,
DIEGO CORTEZ DILEM
e
MARIANA SAMPAIO SANDRINI DILEM
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para reconhecer a parte autora como credora dos réus, cujo valor devido deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, acrescido de juros de mora, vedada sua cumulação com correção monetária.

Em suas razões recursais (ID 3088397), o apelante alega, em síntese, que:
(I)
“fora decidido que o valor devido deverá ser corrigido pelo INPC, bem como que será acrescido de juros de mora a partir da citação e vedada sua cumulação com correção monetária. Entretanto, ressalta-se que houve a pactuação expressa de juros em contrato firmado entre as partes. Com isso, é evidente que a capitalização dos juros no caso em tela é totalmente possível no formato contratado, porquanto existe previsão legal para tal e, primordialmente, houve efetiva contratação entre as partes”
;
(II)

“a capitalização de juros aplicadas na negociação efetuada entre o apelante e os apelados está perfeitamente dentro das normas que regulamentam a matéria, impondo-se a respectiva reforma para manter-se a capitalização mensal e anual dos juros conforme pactuado em contrato”
.

Embora intimados para apresentar contrarrazões, os apelados deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório
.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL
em face da r. sentença de ID nº 3088392, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação monitória por ele ajuizada em face de
CIDADE MARMORES E GRANITOS LTDA
,
DIEGO CORTEZ DILEM
e
MARIANA SAMPAIO SANDRINI DILEM
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para reconhecer a parte autora como credora dos réus, cujo valor devido deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, acrescido de juros de mora, vedada sua cumulação com correção monetária.

Em suas razões recursais (ID 3088397), o apelante alega, em síntese, que:
(I)
“fora decidido que o valor devido deverá ser corrigido pelo INPC, bem como que será acrescido de juros de mora a partir da citação e vedada sua cumulação com correção monetária. Entretanto, ressalta-se que houve a pactuação expressa de juros em contrato firmado entre as partes. Com isso, é evidente que a capitalização dos juros no caso em tela é totalmente possível no formato contratado, porquanto existe previsão legal para tal e, primordialmente, houve efetiva contratação entre as partes”
;
(II)

“a capitalização de juros aplicadas na negociação efetuada entre o apelante e os apelados está perfeitamente dentro das normas que regulamentam a matéria, impondo-se a respectiva reforma para manter-se a capitalização mensal e anual dos juros conforme pactuado em contrato”
.

De maneira prévia ao enfrentamento das teses recursais, cumpre narrar que o
BANCO DO BRASIL
, ora apelante, ajuizou ação monitória em face de
CIDADE MARMORES E GRANITOS LTDA
(devedora principal),
DIEGO CORTEZ DILEM
(fiador)

e
MARIANA SAMPAIO SANDRINI DILEM
(fiadora), com a finalidade constituir, de pleno direito, em Título Executivo Judicial, o saldo devedor inadimplido pelos requeridos, oriundo do CONTRATO BB NR. 15357842 – CONTRATO DE CÂMBIO nº 133246266 – Operação nº 52/50055-1 – CÂMBIO EXPORTAÇÃO com Repasse de Recursos Externos firmado em 01 de dezembro de 2015.

Devidamente citados, os requeridos se limitaram a informar que reconhecem a dívida, porém já vêm respondendo a inúmeras execuções, não havendo mais bens a serem constritos para fins de satisfação dos credores.

Como os demandados não apresentaram embargos à monitória, fora decretada a revelia e procedido ao julgamento antecipado do feito, concluindo o magistrado de primeira instância pela parcial procedência pedido contido na inicial para reconhecer a parte autora como credora dos réus, indicando que o valor devido deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, acrescido de juros de mora, vedada sua cumulação com correção monetária.

Sendo estas as informações pertinentes à análise do presente apelo, verifica-se que o apelante se insurge unicamente em relação ao capítulo referente aos juros de mora.

Ao se observar a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na verdade, se referiu aos juros legais decorrentes de responsabilidade contratual, incidentes a partir da citação, pois os juros convencionais (deságio) e demais encargos contratuais já integram – ou deveriam integrar – o
quantum
indicado como devido pelo recorrente.

É de se ressaltar que, após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização da dívida. A sentença recorrida apenas cuidou de evidenciar a atualização monetária do débito com base no INPC e a incidência de juros legais a partir da citação, não havendo que se falar em reforma para reconhecimento da capitalização de juros convencionais até a data do efetivo pagamento. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉRCIA DO RÉU - DECISÃO QUE CONVERTE O MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO - NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA -
COBRANÇA, NA EXECUÇÃO, DE ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO IMPROVIDO.1. Tem natureza jurídica de sentença a decisão que constitui o mandado monitório em título executivo judicial.2. A decisão que constitui, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória; ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na inicial da monitória (quantum), constituindo título executivo judicial.3. Recurso improvido.(REsp 1120051/PA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS.
As disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da demanda, quando a relação contratual é formalmente rompida.
Com o ajuizamento da ação de cobrança, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária pelo IGP-M, desde o ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Caso concreto. Pedido de incidência de juros remuneratórios após o ajuizamento da ação de cobrança que beira à inovação recursal, providenciada a partir dos embargos de declaração opostos após sentença. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50088161120218210026, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 28-06-2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ADMINISTRATIVO. ENCARGOS CONTRATUAIS. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÍNDICES PRATICADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. 1. Os encargos incidentes após o ajuizamento da execução constituem consectários lógico do provimento pretendido e, por isso, sua fixação não implica julgamento extra petita. 2.
Após o ajuizamento da ação, os encargos contratuais não são mais aplicáveis, uma vez que se operou a judicialização do débito
. 3. Apelação improvida. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016981-22.2014.4.04.7003, 4ª Turma, Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 23/05/2019, grifei)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO ESPECÍFICA. ENCARGOS MORATÓRIOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. (...) 3.
Após o ajuizamento da ação, os encargos contratuais não são mais aplicáveis, uma vez que se operou a judicialização do débito, devendo ser observados correção monetária e juros de mora, conforme o cálculo dos débitos judiciais.
(TRF4, AC 5074102-17.2014.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 16/11/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO BANCÁRIO
–
CONTRATO DE CÂMBIO
–
ENCARGOS CONTRATUAIS
–
INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Recurso que se cinge unicamente em relação ao capítulo referente aos juros de mora, pugnando o recorrente pela incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

2.
Ao se observar a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na verdade, se referiu aos juros legais decorrentes de responsabilidade contratual, incidentes a partir da citação, pois os juros convencionais (deságio) e demais encargos contratuais já integram – ou deveriam integrar – o
quantum
indicado como devido pelo recorrente.

3.
É de se ressaltar que, após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização do débito. A sentença recorrida apenas cuidou de evidenciar a atualização monetária do débito com base no INPC e a incidência de juros legais a partir da citação, não havendo que se falar em reforma para reconhecimento da capitalização de juros convencionais até a data do efetivo pagamento.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.